Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713878-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, LARISSA MARQUES SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E S P A C H O Trata-se de ação ordinária com pedido de julgamento antecipado do mérito e tutela de evidência ajuizada por LARISSA MARQUES SAÚDE contra TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O réu/apelante, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, requer, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 21509763). Tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser oportunizada à parte apelante que produza provas da impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, relatórios contábeis, entre outros. Ante o exposto, intime-se o recorrente para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolha o preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora